Tribunal: TJPA
Processo: 0004103-65.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004103-65.2018.8.14.0095

APELANTE: BANCO PAN

APELADO: MARIA DA SILVA DOS REMEDIOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00041036520188140095

APELANTE: MARIA DA SILVA DOS REMÉDIOS

ADVOGADO:
WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACATADA. A
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS, TORNA INEGÁVEL A VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER CASSADA A DECISÃO RECORRIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00041036520188140095

APELANTE: MARIA DA SILVA DOS REMÉDIOS

ADVOGADO:
WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito com restituição de valores c/c pedido de tutela de urgência antecipada e danos morais e materiais, movida por MARIA DA SILVA DOS REMÉDIOS.

A sentença declarou a inexistência do contrato nº 308552775-6 bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive; b) condenou a ré a pagar a quantia de R$ 3.000 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Inconformado, apelou o Banco requerido, aduzindo preliminarmente a nulidade da sentença, tendo em vista que:
“A decisão do magistrado na fl. 59 determina a expedição do ofício e a intimação das partes para interesse na produção de prova TESTEMUNHAL. Após isso, consta a resposta do ofício, intimação para se manifestar sobre tal respostas e, por fim, a sentença julgando procedente. Logo, observa-se que em momento algum fomos intimados a nos manifestar sobre a petição de fl. 54. Portanto, não há o que se falar em incidência do Tema 1061 do STJ, pois é necessário que o Banco tivesse plena ciência de que

autor estava impugnando a assinatura do contrato, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista ausência de intimação para tal
”.

A seguir, afirma que com o recebimento do processo o Banco passou a uma nova análise de toda documentação apresentada para as contratações dos referidos empréstimos, não havendo qualquer motivo para cancelamento, pois que se trata dos mesmos documentos, bem como os demais documentos apresentados pela Recorrida, tais como comprovante de endereço e holerite também estão dentro do padrão normal, o que confirma mais uma vez a regularidade das operações. Não resta a menor dúvida que a contratação é legítima, tanto que a Recorrida recebeu os valores em sua conta, portando seus documentos pessoais, não podendo falar em irregularidade nas contratações.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 30 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00041036520188140095

APELANTE: MARIA DA SILVA DOS REMÉDIOS

ADVOGADO:
WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Pois bem, é notório que um dos princípios basilares do processo civil se consubstancia no devido processo legal, uma vez que este impõe a garantia da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a Constituição da República assegura tais garantias como direitos fundamentais em seu art. 5º, LV.

Neste norte, tais princípios asseguram às partes amplo acesso à justiça, possibilitando que ambas as partes exerçam sua influência de igual modo no julgamento da demanda, através da defesa de seus interesses.

Portanto, segundo estabelece o art. 398 do Código de Processo Civil, "sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias."

No caso, contudo, embora seja possível a juntada de documentos aos autos pelas partes em qualquer fase processual, nos termos do citado artigo 398 do CPC, deverá a outra parte ser intimada para manifestar-se sobre eles, sob pena de nulidade.

No caso em apreço, no doc. de fl. 54, a parte autora impugna a assinatura do Contrato firmado com o Banco apelante, e o douto sentenciante, intimou as partes para produção de provas, sentenciando o feito a seguir, sem intimar a instituição financeira para se manifestar sobre a petição da autora.

Sobre o caráter absoluto do princípio do contraditório e a nulidade da decisão em face da sua inobservância, assim leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"O processo considera sob o prisma da igualdade ambas as partes da lide (...).

Mas o principal consectário do tratamento igualitário das partes se realiza através do contraditório; que consiste na necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão, garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso do processo (...).

Embora os princípios processuais possam admitir exceções, o do contraditório é absoluto, e deve sempre ser observado, sob pena de nulidade do processo...

Enfim, quando se afirma o caráter absoluto do princípio do contraditório, o que pretende dizer é que nenhum processo ou procedimento pode ser disciplinado sem assegurar às partes a regra de isonomia no exercício das faculdades processuais. (...) Se, v.g., um documento se juntou sem ciência da parte contrária, ou se uma diligência probatória se cumpriu sem intimação de um dos litigantes, sem dúvida terá ocorrido afronta ao princípio do contraditório." (Curso de Direito Processual Civil. 44.ed. vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.30-31).

Mas, diante da ausência de intimação da parte contrária para manifestar-se sobre tal impugnação, é inegável a violação ao devido processo legal e ao contraditório, razão pela qual deve ser cassada a decisão recorrida.

Dessa forma, tenho que deve ser determinada a produção da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura lançada no documento impugnado, para aferir se realmente houve a contratação entre as partes
.

Assim, não tenho dúvida de que, no caso dos autos, faltam elementos para se chegar à verdade dos fatos, devendo ser cassada a r. sentença por ausência de prova indispensável à justa composição da lide.

POSTO ISSO, DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e

por ausência de prova indispensável à justa composição da lide
e determino o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para produção de prova pericial grafotécnica. É como voto.

BELÉM, 30 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/06/2023